Tribunal: TJDFT
Processo: 0730489-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0730489-70.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NELICE JOSE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NELICE JOSE SOUSA contra decisão exarada pelo d. Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA n. 0706208-93.2024.8.07.0018, proposta pela agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão recorrida (IDs 202129746 e 198882061 dos autos de referência), o juízo a quo determinou o sobrestamento da tramitação da ação originária o até o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 21 (PJE n. 0723785-75.2023.8.07.0000). No agravo de instrumento interposto, a agravante alega a desnecessidade de demonstração da filiação da exequente ao referido Sindicato em razão de sua atuação em substituição processual ampla, bem como que a categoria a que pertence a agravante não possui sindicato especializado. Aduz que não há obrigatoriedade de filiação ao SINDIRETA, e que a liberdade de associação se trata de direito fundamental. Ao final, postula a concessão de efeito suspensivo ativo para suspender a decisão agravada e determinar ao juízo a quo que dê prosseguimento regular à execução até a final satisfação da dívida, independente do trânsito em julgado do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 21 (PJE n. 0723785-75.2023.8.07.0000), nos termos requeridos na inicial. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento. Comprovante do recolhimento do preparo acostado aos autos sob os IDs 61938586 e 61938587. É o relatório. Decido. Conforme previsão contida no artigo 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento deve conter a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, além do próprio pedido. Assim, incumbe à parte agravante delimitar objetivamente a sua irresignação, apontando, de forma clara, os motivos pelos quais considera necessária a reforma do decisum impugnado. Noutro giro, nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No mesmo sentido são os seguintes precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça: Acórdão 1385263, 07231246720218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA; Acórdão 1387012, 07251227020218070000, Relator: ALFEU MACHADO; Acórdão 1384433, 00499268720148070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU. Observa-se, no caso, total descompasso entre a decisão agravada e o recurso interposto, uma vez que a agravante, efetivamente, não combate os fundamentos da decisão vergastada. A egrégia Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça, admitiu a instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0723785-75.2023.8.07.0000 (Tema 21), em 12/12/2023, tendo por objeto controvérsia a respeito da (L)egitimidade ativa dos antigos servidores das fundações extintas após a Lei Distrital n. 2294/99 para o cumprimento individual de sentença coletiva proposta pelo SINDIRETA/DF, caso aproveitados e com vínculo funcional com Administração Direta no momento do trânsito em julgado da sentença coletiva. Na oportunidade, o Relator do incidente, eminente Desembargador Robson Teixeira de Freitas, determinou a suspensão de todos os processos que versem sobre o tema, nos termos do artigo 982, inciso I, do Código de Processo Civil. Verifica-se que a decisão agravada se limitou a dar cumprimento à referida determinação de sobrestamento de tramitação por entender que a ação originária se amoldaria à situação retratada na Resolução de Demandas Repetitivas n. 0723785- 75.2023.8.07.0000 (Tema 21), A seu turno, a agravante repisa, em seu agravo de instrumento, os mesmos fundamentos lançados no petitório de ID 198848554 dos autos originários, apresentados por ocasião do despacho de ID 198882061, por meio do qual o juízo de primeiro grau determinara que a recorrente comprovasse a filiação ao SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97, bem como que informasse se houve a liquidação prévia do julgado na ação originária. Ressalte-se, nesse ponto, que, tanto no petitório de ID 198848554, quanto nos embargos de declaração de ID 200121493, opostos contra a decisão agravada, bem como no agravo de instrumento, a recorrente não tece nenhuma consideração acerca do não enquadramento da ação de origem ao objeto debatido no Tema 21. Dessa forma, não se verifica efetivo combate à justificativas elencadas na decisão agravada para determinar o sobrestamento da tramitação da ação originária, por aplicação de determinação contida no referido IRDR, o que evidencia a não observação ao princípio da dialeticidade. Com essas considerações, ao fundamento da não impugnação específica dos fundamentos da decisão, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 25 de julho de 2024 às 18:19:58. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora